Tribunal: TJMT
Processo: 1005997-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA
PACIENTE: GENIVALDO ALVES SANTANA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em prol de GENIVALDO ALVES SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o mantem segregado nos autos do IP n.o 1000324-89.2021.811.0022.
Relata que o paciente teve sua prisão preventiva cumprida em 09/4/2021, por cometer, em tese, o delito contido no art. 121, § 2.o, IV c/c art. 14, II do CP.
Inicialmente, sustenta que a prisão do paciente foi possível por se apresentar espontaneamente à justiça e, ao contrário do que constou no caderno informativo, o paciente não foragiu do distrito da culpa pois estava nas mediações da cidade por receio de represálias por parte dos familiares da vítima.
Sustenta o impetrante que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra fundamentação adequada, pois o acontecimento foi algo isolado em sua vida, não se tratando de indivíduo que possa colocar em risco a ordem pública.
Registra, além disso, que o paciente é tecnicamente primário e com emprego fixo, portanto, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal é a solução mais apresentável à espécie.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelos acusados.
Conforme consta nos autos, no dia 05/4/2021, por volta das 2h50min o paciente por não aceitar o fim do relacionamento amoroso que tinha com a vítima, seguiu ao seu local de trabalho e lhe desferiu diversos golpes de faca, sendo que não conseguiu seu intento necandi diante do pronto socorro médico prestado à vítima.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente o magistrado enfatizou os seguintes fundamentos:
“Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no inquérito policial (depoimentos das testemunhas e relatórios policiais), dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do indiciado no crime de feminicídio, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.
De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista as circunstância que demonstra a gravidade da conduta e, garantir a conveniência da instrução processual, ante o fato do representado se evadir do distrito da culpa, após o cometimento do crime, evidenciando sua intenção de sonegar a devida instrução processual e eventual aplicação da lei penal.
Conforme Relatório de Investigação acostado na representação (Id. 52893328 - Pág. 5), verifica-se que o indiciado foragiu do distrito da culta, logo após a pratica delitiva imputado na denúncia.
Assim, a fuga do representado está evidenciada nos autos de inquérito, eis que a Autoridade Policial não o encontrou para realizar sua detenção e o seu interrogatório.
No caso, consta nos autos que meses antes dos fatos a relação conjugal entre o representado e a vítima era conturbada, sendo que a vítima se sentia muito ameaçada. (...)
Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
No caso em questão, trata-se crime de tentativa de feminicídio, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial decretando a prisão preventiva do representado (...).” (sic. Decisão id. 53034966 – IP 1000324-89.021.8.11.0022). (negritei).
A gravidade do delito se resta evidenciada diante do modus operandi do delito, conforme consta no prontuário médico a “paciente vítima de esfaqueamento de ex namorado com perfurações em abdômen, tórax, costas, membros superiores, mãos e face”. Por conta dessas perfurações encontra-se hospitalizada em estado grave, correndo risco de morrer.
No caso em apreciação, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora entendeu por necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e instrução processual, em razão da gravidade do delito e fuga do distrito da culpa logo após o delito.
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo na ação penal acima referida, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos, em observância às exigências apontadas no art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 41/2016-CGJ. Ademais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator